Tribunal: TJBA
Processo: 2000057-60.2025.8.05.0141
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000057-60.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ROSIVALDO SANTANA DE SOUZA Advogado(s): LUCAS CARVALHO SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO 217-A, §1º, DO CÓDIGO PENAL, A UMA REPRIMENDA DE 36 (TRINTA E SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME FECHADO. PRETENSÃO RECURSAL: 1. REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA PARA QUE SEJA AUTORIZADA A PRESTAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO AO APENADO EM ESTABELECIMENTO PRIVADO. IMPROVIMENTO. APENADO COM HISTÓRICO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA ESTATAL PARA ESCOLTA E FISCALIZAÇÃO EXTERNA. INVIABILIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MECANISMO INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO REGIME FECHADO. DECISÃO HOSTILIZADA INTEGRALMENTE MANTIDA. 2. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO. PRECEDENTES DO STJ. CONCLUSÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº. 2000057-60.2025.8.05.0141 tendo ROSIVALDO SANTANA DE SOUZA, como AGRAVANTE e, na condição de AGRAVADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR